Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712887-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLARIONICE PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA DESPACHO Desentranhem-se as contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 23598545, porquanto não foi interposto recurso constitucional por CLARIONICE PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA. Transcorrido o prazo para a impugnação da decisão de ID 23001875, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010